Tribunal: TJBA
Processo: 0350924-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0350924-70.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEIXOTO IRMAO COMPANHIA LIMITADA - EPP e outros Advogado(s): RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s):ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO VEICULAR, PERDA DE BÔNUS SECURITÁRIO E DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Concessionária Litoral Norte S/A – CLN contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Peixoto Irmão Companhia Ltda. – EPP e Zilberto Peixoto Neto, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico causado por animal na pista. O acórdão embargado reconheceu o direito à indenização pela depreciação do veículo (com apuração em liquidação de sentença), condenou a embargante ao pagamento de R$ 618,14 por perda de bônus securitário, majorou os danos morais para R$ 15.000,00 e os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à exigência de comprovação da depreciação do veículo; (ii) analisar a alegada omissão sobre a inexistência de prova da perda do bônus securitário; (iii) examinar a suposta omissão quanto aos fundamentos para a majoração dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese. O acórdão enfrentou de modo fundamentado a questão da depreciação veicular, reconhecendo seu caráter indenizável com apuração por arbitramento na fase de liquidação, em consonância com jurisprudência consolidada e provas indiciárias constantes dos autos. Em relação à perda do bônus securitário, o julgado destacou a presença de documentos comprobatórios e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária desconstituí-los, o que não ocorreu. Quanto à majoração dos danos morais, a decisão foi devidamente fundamentada na gravidade do acidente, no risco concreto à integridade do condutor e na falha na prestação do serviço, admitindo a caracterização do dano moral in re ipsa, conforme o art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF/88. O pedido de prequestionamento foi considerado atendido, com análise expressa das normas suscitadas, ainda que não tenha havido acolhimento da tese da parte. Apesar do caráter infringente dos embargos, não se constatou má-fé manifesta, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, mas com advertência à parte embargante quanto ao uso indevido da via aclaratória. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de elementos indiciários suficientes nos autos autoriza o reconhecimento da depreciação veicular como dano indenizável, com apuração do valor em liquidação de sentença. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor autoriza a condenação por perda de bônus securitário quando não demonstrada a ausência de nexo causal pela concessionária. O dano moral decorrente de acidente grave causado por animal na pista é presumido, diante do risco concreto à vida e integridade física do condutor, ainda que não haja vítima com lesão corporal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0350924-70.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante PEIXOTO IRMAO COMPANHIA LIMITADA - EPP e outros e como apelada CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.